Tribunal: TJES
Processo: 5003243-52.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003243-52.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENDERSON DE SOUZA SOARES
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003243-52.2022.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WENDERSON DE SOUZA SOARES

RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de ação reparatória por danos materiais e morais, intentada pela sobredita parte requerente em face da parte requerida em tela, pelos motivos já expostos na exordial. Em síntese, a parte autora alega exercer atividade pesqueira como fonte de renda e de subsistência, tendo sofrido restrição a essa atividade econômica por conta do lançamento de rejeitos de minério na bacia do Rio Doce, causado pelo rompimento das barragens de Fundão e Santarém, pertencentes à parte requerida, pelo que pretende reparação pelos danos materiais e morais.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o acima expendido e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Em sede recursal, a parte autora alega o reconhecimento da categoria de pescador de subsistência como categoria atingida, confirmado pela prova testemunhal e enquadramento do município de são Mateus como área impactada e a responsabilidade objetiva das recorridas.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O TJES vem reconhecendo o dever da SAMARCO MINERAÇÃO S.A. de indenizar por dano moral os cidadãos que, comprovadamente, tiveram seu meio de subsistência familiar prejudicado pelo dano ambiental.

Analisando as provas e argumentos contidos nos autos, verifico que a pretensão inicial não merece prosperar. Com efeito, em que pese o desastre mencionado na inicial ser de conhecimento geral, a parte autora não logrou êxito em provar de forma cabal em exercer a profissão de pescador, tampouco o dano e o nexo de causalidade com ilícito praticado pela parte demandada, frisando-se que a declaração unilateral não possui força probatória.

Cito a sentença
:

“Analisando as provas e argumentos contidos nos autos, verifico que a pretensão inicial não merece prosperar. Com efeito, em que pese o desastre mencionado na inicial ser de conhecimento geral, a parte autora não logrou êxito em provar de forma cabal e inconcussa exercer a profissão de pescador, tampouco o dano e o nexo de causalidade com ilícito praticado pela parte demandada, frisando-se que a declaração unilateral não possui força probatória. Registre-se que o dano material não se presume e deve ser individualizado. Outrossim, ausente demonstração de que a parte autora foi efetivamente atingida pelo desastre, também não há que se falar em dano de cunho moral. Ora, pela inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil pátrio, cabe à parte autora o ônus da prova concernente ao fato constitutivo de seu direito. Assim, à luz das provas carreadas ao bojo dos autos sub examine, salta aos olhos, às escâncaras, que a parte requerente não se desincumbiu desse seu ônus processual para que pudesse lograr êxito em seu intento.

Ergo, à míngua de prova favorável à parte requerente, impõe-se a improcedência de sua pretensão. Estas são as considerações a título de fundamentação, ex vi do disposto no inciso IX do art. 93 da CF, c/c o art. 38 da LJE
.
”

Não restou comprovado a efetiva demonstração que o Autor foi atingido pelo desastre, vemos que os rios Mariricu e São Mateus não fazem parte da bacia do Rio Doce, de modo que não há liame entre a tragédia e a baixa na atividade pesqueira na cidade de São Mateus.

Registre-se que o dano material não se presume e deve ser individualizado. Outrossim, ausente demonstração de que a parte autora foi efetivamente atingida pelo desastre, também não há que se falar em dano de cunho moral. Ora, pela inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil pátrio, cabe à parte autora o ônus da prova concernente ao fato constitutivo de seu direito.

Dessa forma, entendo que o recorrente não conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, ônus que lhe incumbia. De outro lado, as recorridas conseguiram comprovar fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, nos termos do artigo 373 do CPC.

Por tais razões, à míngua da comprovação dos danos imateriais, entendo não estarem preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil prevista no artigo 14 do CDC e nos artigos 186 e 927 do CC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)